Tribunal: STF
Processo: RHC 261889
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 987.059/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, em face de acórdão transitado em julgado, que manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas.



    2. O paciente foi condenado à pena de 08 (oito)  anos, 04 (quatro)  meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas, com base no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.



    3. A Defesa alegou constrangimento ilegal, ausência de provas suficientes para a condenação e desproporcionalidade na dosimetria da pena e pleiteou a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.



    II. Questão em discussão



    4. A discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para atacar acórdão transitado em julgado e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem.



    5. A questão também envolve a análise da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea e a compensação com a agravante da reincidência.



    III. Razões de decidir



    6. O habeas corpus não é a via adequada para substituir a revisão criminal, especialmente quando não há inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça.



    7. A jurisprudência do STJ estabelece que a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas exige o reconhecimento da traficância, não bastando a mera admissão da posse para uso próprio.



    8. A dosimetria da pena foi fundamentada de forma idônea, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo desproporcionalidade que justifique a revisão.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é admissível como substitutivo de revisão criminal para atacar acórdão transitado em julgado. 2. A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas exige o reconhecimento da traficância pelo acusado. 3. A dosimetria da pena deve ser fundamentada de forma idônea, respeitando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (doc. 50).



    Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 65).



    Neste recurso ordinário, requer-se:



    a) cassar a decisão do STJ que não conheceu do habeas corpus, a fim de DETERMINAR o reexame do mérito das alegações defensivas;



    b) SUBSIDIARIAMENTE, conceder a ordem de ofício para: aplicar a atenuante da confissão espontânea; reduzir a pena-base por desproporcionalidade; proceder à correta compensação entre atenuante e agravante; ou DESCLASSIFICAR a conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06, considerando a pequena quantidade e ausência de elementos de traficância (doc. 72, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 106-109):



    Constato que o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem  já transitado em julgado. Nesse contexto, não deve ser conhecido este  writ, manejado como  substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte (art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República).



    [...]



    Ademais, [o] habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória  (AgRg no HC n. 832.649/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).



    Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, porque, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade (AgRg no HC 710.060/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021), situação não verificada na espécie.



    Assim, descuidando a parte de valer-se do meio processual adequado, qual seja, a revisão criminal, não se deve conhecer do habeas corpus que objetiva a desconstituição de condenação definitiva antes de inaugurada a competência desta Corte acerca da matéria, sobretudo quando não aferível, de plano, a existência de constrangimento ilegal manifesto nos limites de cognição da via eleita.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Conforme assentado na decisão monocrática, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a análise de matérias trazidas em sede de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, salvo se verificada a ocorrência de ilegalidade flagrante - o que não é a  hipótese dos autos, uma vez que a pena imposta ao agravante fora  idoneamente fundamentada pela instância ordinária.



    No caso, o juízo sentenciante assim fundamentou a dosimetria penal (fls. 32-35):



    José Luis de Moura Santos, ouvido em juízo disse ser agente penitenciário e que, no dia dos fatos, constatado via scanner "manchas" no estômago do réu, este teria sido direcionado à portaria e conseguiu expelir um invólucro contendo cocaína ou maconha; no entanto, salvo engano, no dia 03, o réu teria expelido outros oito invólucros da mesma droga. Disse que, no momento da realização do scanner, o réu afirmou que teria ingerido apenas um pacote da droga, mas no dia posterior, enquanto aguardava em uma cela separada de outros detentos, o réu teria expelido os demais pacotes. Mas não sabe dizer se o réu ficou sozinho na referida cela e que sabe que a droga foi achada naquele local, pois foi colocado uma peneira no vaso sanitário da acomodação para o fim de reter tais objetos, bem como não sabe dizer se o réu teria expelido mais alguma coisa naquela data. Respondeu que, pelo scanner, pode-se verificar se há pouca ou muita droga no interior do estômago dos detentos. Diógenes da Silva Neto, interrogado sob o crivo do contraditório, disse que estava retornando da "saidinha" e quando ainda estava no estado do Rio de Janeiro, adquiriu "uma bucha de pó e oito bucha de maconha" e, chegando à Colônia, foi ao banheiro e colocou a bucha de pó embaixo da língua e as oito buchas de maconha na gola de sua camisa. Disse que, ao passar pelo scanner o objeto que estava em sua boca foi identificado, sendo entregue ao funcionário. Disse que foi levado para a "Penal", onde havia outros detentos (mais de dez). Disse que, no dia seguinte, entregou voluntariamente as buchas de maconha ao funcionário que foi levar o café. Disse que é usuário de drogas e que já foi internado para tratamento diversas vezes e que se arrepende de ter feito essa "insanidade". Respondeu que mudou sua versão na delegacia e ao diretor do presídio, pois, no presídio, teve que assinar um termo que se submeteria à cirurgia. Visualizando a imagem de scanner de fl. 22, disse que as manchas em seu estômago poderiam ser gases, pois faz tratamento para hipotireoidismo e que já havia acontecido isso anteriormente.



    (...)



    Não convence, ainda, a alegação feita por ele em juízo de que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal tendo em vista a quantidade de invólucros ingeridos e a apresentação deles, todos devidamente porcionados, o que evidencia que se destinavam à traficância.



    (...)



    Na primeira fase, reconheço a necessidade de exasperação da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP. Para tanto, o acusado cumpria pena em regime semiaberto no momento em que praticou os fatos, o que denúncia seu caráter voltado para a prática criminosa. Ainda, deve ser considerado que o acusado é detentor de maus antecedentes, porquanto ostenta contra si mais de uma condenação com trânsito em julgado (fl. 79/83). Por tal motivo exaspero a pena-base que deve ser fixada acima do mínimo legal, em 07 (anos) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa.



    Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (fl. 79/83). Assim, possível a majoração da pena intermediária, restando fixada em 7 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e o pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa.



    Na terceira fase, presente, ainda, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, visto o crime ter sido cometido em estabelecimento prisional, motivo pelo qual a pena deve ser aumentada em 1/6 (um sexto).



    Desse modo, resta a pena definitiva fixada em 8 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e o pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.



    O Tribunal local, por sua vez, afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea com base nos seguintes fundamentos (fls. 27-28):



    A defesa postula unicamente o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. O pleito, conduto, não pode ser atendido. Note-se que o acusado, já na delegacia, após admitir apenas parcialmente a posse das drogas, foi indagado sobre a versão apresentada na sindicância administrativa, na  qual afirmou ter engolido 40 invólucros de cocaína e 30 invólucros de maconha (página 24). O acusado silenciou quanto a esse fato. Em juízo afirmou que trazia consigo uma porção de cocaína, embaixo da língua, e oito de maconha, na gola da camisa. Ainda que admitindo parcialmente a infração, seu relato foi fornecido com o claro intuito de diminuir sua responsabilidade, considerando a quantidade de droga apreendida, visível até mesmo nas manchas presentes na imagem do scanner corporal (página 22).



    Não admitiu, pois, o fato em sua inteireza e não agiu com lealdade processual, de modo que não faz jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do C. Penal. As penas, bem por isso, não comportam reparo.



    As bases foram estabelecidas acima do mínimo legal, em 7 anos e 2 meses de reclusão e 720 dias-multa, em razão das circunstâncias do crime, praticado durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, e dos maus antecedentes (condenações definitivas por roubo qualificado e estelionato página 80).



    Na segunda fase, a sanção foi majorada pela reincidência (condenação definitiva por tráfico de entorpecentes páginas 79 /80), perfazendo 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 720 dias-multa. Ainda que não tenha restado clara a operação levada a cabo pela sentença, o fato é o que a majoração, consideradas as circunstâncias do crime, os maus antecedentes e a reincidência, mostra-se razoável e em conformidade com o princípio da proporcionalidade  Em seguida,  na terceira fase, a sanção foi majorada de 1/6 pela causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06, totalizando 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 840 dias- multa (mínimo legal).



    Quanto à fixação da pena-base, verifico que  foi apresentada fundamentação idônea e suficiente para negativar as referidas circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em constrangimento ilegal apto a justificar a revisão da dosimetria.



    Quanto ao incremento basilar para cada circunstância judicial negativada, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que



    [n]ão há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso (AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/06/2023, DJe de 23/06/2023).



    Na espécie, considerados o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas - 05 (cinco) a 15 (quinze) anos - e o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há desproporcionalidade na exasperação da basilar operada no caso concreto, que ensejou a elevação da pena no montante de 01 (um) ano e 01 (um) mês para cada vetor negativado.



    Outrossim, não merece prosperar o pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, com posterior compensação com a agravante da reincidência. Isso porque  o paciente não confessou a traficância, tendo somente admitido a posse das substâncias entorpecentes para uso próprio.



    [...]



    De qualquer modo, verifica-se que o juízo sentenciante, embora tenha reconhecido a agravante da reincidência,  deixou de aumentar a pena na segunda fase da dosimetria (fl. 35). Assim, observa-se que o paciente foi  beneficiado com o cálculo dosimétrico realizado, de modo que, na prática, obteve resultado idêntico à compensação pretendida neste writ.



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 51 — grifos meus e no original).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no presente caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Assim, não vislumbro a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação dos referidos óbices processuais, nem mesmo para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do habeas corpus lá impetrado.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator